Tribunal: TJPA
Processo: 0821402-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821402-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0821402-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO(A): AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO E OCORRÊNCIA DE NOVO ATO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que desclassificou a empresa agravada do Pregão Eletrônico nº 90005/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar, em sede preliminar, se a anulação administrativa do ato coator originário, efetivada pela própria Administração Pública no curso da lide, esvazia o interesse processual e enseja a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. Da Preliminar de Perda Superveniente do Objeto: Constata-se que a própria autoridade coatora publicou formalmente o "Termo de Anulação da Desclassificação", revogando integralmente o ato impugnado (Pareceres Técnicos nº 012 e 013/2025) e reintegrando a empresa à disputa na fase de diligências.

4. Com a supressão do ato impugnado do mundo jurídico, e pelo fato de que sobreveio nova decisão no âmbito licitatório, opera-se, de forma inafastável, a perda superveniente do objeto da ação mandamental. Configura patente
error in procedendo
a decisão judicial que mantém a lide ativa para debater um novo ato administrativo autônomo (Parecer nº 024/2025), visto que a via estreita do
writ
inadmite
mutatio libelli
e dilação probatória.

5. Do Mérito: Encontra-se prejudicada a análise das questões de fundo atinentes à viabilidade econômica da proposta licitatória originária, ante o imperioso acolhimento da preliminar processual, o qual dita a extinção do processo originário sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, acolhendo-se a preliminar de perda de objeto. Tese de julgamento: "1. A revogação do ato objeto da impugnação na via judicial pela autoridade coatora enseja a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, tornando-se vedada a extensão do rito especial para a análise de atos administrativos supervenientes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 487, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RMS 59.540/MT 2018/0322044-9, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 08/11/2021.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0853236-60.2025.8.14.0301, deferiu a tutela requerida.

Historiando os fatos, a parte autora impetrou mandado de segurança objetivando a suspensão e a anulação do ato administrativo que a desclassificou do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. A impetrante alegou que a exclusão de sua proposta do certame decorreu de equivocada interpretação da legislação tributária por parte da equipe técnica do ente bancário. Argumentou que, por se encontrar submetida ao regime de Lucro Real (não cumulativo), incidem obrigatoriamente as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS, o que afasta a justificativa de inexequibilidade de seus preços.

Sustentou que a autoridade coatora alterou os parâmetros do edital sem assegurar prévia ciência, violando frontalmente os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, com nítido favorecimento de outras empresas concorrentes.

Requereu, desse modo, a concessão de medida liminar para impedir a homologação do certame e suspender imediatamente os efeitos de sua desclassificação.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão determinando a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que desclassificou a empresa Impetrante do Pregão Eletrônico n.º 90005/2025, bem como para que o BANPARÁ se abstenha de adjudicar ou homologar o certame até ulterior deliberação deste Juízo.

Em face desta decisão, o BANPARÁ interpôs o agravo de instrumento n° 0812451-86.2025.8.14.0000, o qual, em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

No andamento processual do mandado de segurança em questão, o BANPARÁ peticionou no ID n° 155886478, alegando a perda superveniente do objeto do remédio constitucional em questão. Nesta peça, o ora recorrente comprovou que foi anulado

o ato de desclassificação da impetrante, conforme Termo de Anulação de Desclassificação publicado no Diário do Estado, tendo sido procedido à análise técnica da proposta.

Assim, aponta que o ato de desclassificação pautado nos Pareceres 12 e 13/2025 foi revogado e a impetrante voltou ao certame, passando a cumprir a fase de diligências. Após apresentação dos documentos requisitados, um novo ato administrativo de reprovação foi emitido, conforme Pareceres n.023 e 024/2025, emitidos pela área técnica após análise documental. Sendo assim, alega que o ato coator impugnado pela impetrante (desclassificação do licitante pela pregoeira, com base nos Pareceres Técnicos 12 e 13/2025) deixou de existir, já que foi inteiramente anulado (Termo de Anulação), o que torna inócuo o provimento jurisdicional pleiteado no mandamus, tendo sido a impetrante recolocada no certame.

Dando seguimento ao fluxo procedimental do pregão, suscita que foram requisitadas diligências previstas no edital, apresentados documentos fiscais e contábeis pela impetrante, que foram devidamente analisados pela área técnica à luz das regras do pregão e, ao final, a proposta da impetrante foi reprovada por vícios técnicos e descumprimento do edital, ato procedimental novo no pregão eletrônico, que não é objeto do presente mandado de segurança. Operando-se, portanto, a perda superveniente de objeto do mandado de segurança, que implica na falta de interesse processual e consequente extinção do processo (art. 485, VI, do Código de Processo Civil).

No ID n° 156570382, foi proferida nova decisão liminar, objeto do presente agravo de instrumento, com o seguinte teor:

“(...) Considerando os novos elementos trazidos e a necessidade de se resguardar a efetividade da prestação jurisdicional,
mantenho a decisão de ID 145050196
, nos termos em que fora proferida, reforçando que o BANPARÁ deve
abster-se de adjudicar ou homologar o certame até ulterior deliberação deste Juízo
.

Fixo multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, até o limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, para a hipótese de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização criminal pelo crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.”

Intime-se o
BANPARÁ
para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, manifeste-se sobre os fatos aventados pelo autor, notadamente no que diz respeito à alteração da equipe técnica responsável pela fase de habilitação e julgamento do certame.“

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e a ausência de interesse processual, esclarecendo que anulou expressa e administrativamente o ato coator originário (Pareceres Técnicos nº 012 e 013/2025), reintegrando a empresa agravada ao certame e reabrindo a respectiva fase de diligências.

No mérito, argumentou que o magistrado de piso incorreu em grave
error in procedendo
ao manter o trâmite da ação e a validade da liminar, porquanto subverteu o rito especial da Lei nº 12.016/2009 ao permitir indevida dilação probatória e a mutação do objeto do litígio. Explicou que a nova desclassificação da agravada se fundamentou em motivos inteiramente distintos, tais como falhas na planilha de preços, descumprimento de piso salarial estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho e falta de documentação obrigatória.

Asseverou, outrossim, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação ao deixar de analisar o pedido de extinção do feito, além de pontuar que o Judiciário não pode invadir o mérito administrativo para refazer cálculos, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para revogar a segurança liminar concedida e extinguir a demanda sem resolução do mérito ou julgá-la improcedente.

Em sede de liminar deferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificou-se nos autos o transcurso
in albis
do prazo legal para a parte agravada apresentar as suas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela impetrante, ora agravada, determinando a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que a desclassificou do Pregão Eletrônico nº 90005/2025, bem como ordenando que o Banpará se abstenha de adjudicar ou homologar o certame até ulterior deliberação.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo rechaçou a tese de perda superveniente de objeto suscitada pelo ente bancário, fundamentando a sua decisão na premissa de que ainda subsistiriam questões relevantes a serem elucidadas e mantendo a tutela de urgência sob a justificativa de risco na contratação de outro licitante.

Passo à fundamentação.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

Suscita o banco agravante, em sede preliminar, a extinção do processo originário por perda superveniente do interesse processual da impetrante, ante a revogação administrativa do ato que figurava como coator na petição inicial do
mandamus
. Assiste-lhe razão plenamente.

Verifica-se que o Mandado de Segurança originário foi impetrado com o fito específico de combater a primeira desclassificação da agravada, a qual se fundamentara exclusivamente nos Pareceres Técnicos nº 012 e 013/2025, que atestavam a inexequibilidade da proposta por divergências quanto à aplicação das alíquotas de PIS e COFINS.

Ocorre que, no decorrer do trâmite processual, a própria Administração Pública publicou formalmente o "Termo de Anulação da Desclassificação", revogando integralmente o ato impugnado e reintegrando a empresa ao certame. A partir do momento em que o ato coator originário foi extirpado do mundo jurídico, operou-se, de forma inafastável, a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se de maneira pacífica no sentido de que a revogação do ato impugnado enseja a imediata extinção do
mandamus
por ausência de interesse de agir.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DECISÃO RECORRÍVEL. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Perde objeto o mandado de segurança, impetrado por terceiro prejudicado, contra ato judicial posteriormente revogado . 2. No caso, a decisão apontada como ato coator foi, posteriormente, superada pela superveniente sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, tornando inexistente o ato judicial objeto do mandado de segurança. 3
. "A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito
" (AgInt no RMS 45 .017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 11/10/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no RMS: 59540 MT 2018/0322044-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021)

Corrobora integralmente essa premissa o judicioso parecer exarado pela 13ª Procuradoria de Justiça Cível. Vejamos:

“Em consulta aos autos principais (processo n° 0853236-60.2025.8.14.0301), nota-se que foi informada, inclusive pela empresa Agravada, fato superveniente, qual seja a reforma da decisão pela desclassificação e nova convocação, porém, após a nova convocação, a Impetrante/Agravada foi novamente desclassificada do certame, com fulcro nas inconsistências apontadas no Parecer nº 24/2025, na inadequação da proposta e planilha de formação de preços e ausência de documentos previsto pelo Edital (autos principais, Num. 156507814).

A despeito do ato ordinatório haver sido modificado após a concessão de decisão liminar, o que, em tese, não resulta na perda superveniente do objeto ante a necessidade de confirmação da prestação jurisdicional, resta evidente que, in casu, sobreveio nova decisão no âmbito licitatório, extinguindo, portanto, o ato coator que ensejou a impetração do writ.

(...)

Ademais, conforme devidamente pontuado pelo Agravante, ao admitir, na decisão guerreada, a necessidade de maiores elucidações quanto ao cumprimento do Edital e quebra da isonomia (autos principais, Num. 156570382), o Juízo a quo aponta para a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com o rito mandamental, que se presta a proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída.

No caso em comento, a Impetrante, de fato, havia juntado prova pré-constituída do direito líquido e certo à aplicação das alíquotas diferenciadas de retenção de PIS/COFINS, porém, não há prova pré-constituída frente à nova decisão, no âmbito do processo licitatório que desclassificou a Agravada com base na planilha de formação de preços e não apresentação de documentação.

Dessa forma, este RMP manifesta-se pelo provimento do recurso.”

Ademais, constata-se que o juízo
a quo
incorreu em grave
error in procedendo
ao não extinguir o feito e, em seu lugar, permitir a continuidade da lide para debater a segunda desclassificação da empresa. O novo ato administrativo de exclusão decorreu de motivações fáticas e jurídicas inteiramente distintas — atinentes ao descumprimento de piso salarial estabelecido em Convenção Coletiva, valores de auxílio-alimentação e ausência de documentação obrigatória. A ampliação do objeto para abarcar esse novo ato configura vedada
mutatio libelli
no rito mandamental.

A inadequação da via eleita e a inviabilidade de aproveitamento do feito originário se revelam flagrantes e incontroversas, de modo que a própria parte impetrante, reconhecendo a autonomia do novo ato desclassificatório e a necessidade de se instaurar uma nova relação processual, impetrou um novo Mandado de Segurança (Processo nº 0880954-32.2025.8.14.0301) para discuti-lo.

Acrescenta-se, por oportuno e relevante, que no bojo desse
writ
(nº 0880954-32.2025.8.14.0301), a própria Administração Pública reavaliou a questão e reconheceu administrativamente a regularidade da proposta e da documentação técnica da impetrante (Parecer SULOC 001-2026). Por conseguinte, o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial prolatou sentença
concedendo a segurança
definitiva à empresa, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, garantindo o seu direito de prosseguir no certame,
devendo esta decisão prevalecer
. Vejamos uma parte da sentença proferida:

“Da Homologação do Reconhecimento do Pedido e Exame do Mérito

No que tange ao mérito da ação mandamental, o ponto central da controvérsia cingia-se à legalidade do ato administrativo que desclassificou a impetrante do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. Os fundamentos da impetrante repousavam sobre dois pilares: a imposição de Convenção Coletiva de Trabalho inadequada e a negativa de saneamento de erros formais na planilha de custos.

O exame da documentação acostada, especialmente o teor do Parecer SULOC 001-2026 constante do (ID 166944406), revela um fato jurídico novo e determinante para o deslinde da causa. A Administração do Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, por meio de seu órgão técnico competente, procedeu à análise exaustiva da proposta da impetrante em conformidade com as diretrizes fixadas na decisão liminar de (ID 157986014).

No referido documento de (ID 166944406), a autoridade administrativa expressamente reconhece que a impetrante logrou êxito em demonstrar a exequibilidade de sua proposta, adequando-a aos parâmetros legais e editalícios, sem a incidência de normas coletivas estranhas à sua categoria. O parecer técnico conclui, de forma clara e inequívoca, pela aceitação da proposta e pela regularidade da documentação de habilitação técnica da empresa AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME.

Tal postura administrativa configura o reconhecimento jurídico da procedência do pedido formulado na inicial. Quando a autoridade impetrada, no curso do processo, pratica ato que satisfaz integralmente a pretensão do impetrante, fundamentando-se na correção jurídica dos argumentos por este expendidos, opera-se a subsunção do fato à norma do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

O reconhecimento do pedido pela Administração Pública, em sede de Mandado de Segurança, é ato legítimo que decorre do poder-dever de autotutela, permitindo que o Poder Judiciário ponha fim ao litígio com resolução de mérito, conferindo estabilidade à situação fática consolidada. A convergência entre a pretensão da impetrante e a conclusão técnica da autoridade impetrada no (ID 166944406) esvazia a resistência anteriormente apresentada nas informações, tornando a concessão da segurança o caminho impositivo.

Ressalte-se que a fundamentação jurídica que lastreia o parecer de (ID 166944406) está em perfeita harmonia com os princípios da legalidade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. A aceitação de propostas que, embora contenham erros materiais sanáveis, mostram-se exequíveis e vantajosas, é medida que prestigia o interesse público em detrimento do formalismo moderado, conforme preconizado pela legislação de regência das licitações e contratos administrativos.

Portanto, diante do reconhecimento administrativo da validade da proposta e da documentação da impetrante, a homologação de tal reconhecimento é medida que se impõe, consolidando os efeitos da liminar anteriormente deferida e garantindo à impetrante o direito líquido e certo de permanecer no certame em condições de igualdade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fundamentado nos fatos e provas constantes dos autos:

INDEFIRO o pedido de intervenção e a contestação formulada pela empresa KCM SERVIÇOS no (ID 168291832), declarando a inadequação da via eleita e a impossibilidade de dilação probatória no rito especial do Mandado de Segurança, devendo a referida empresa buscar a satisfação de seus eventuais interesses pelas vias ordinárias adequadas;

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento da procedência do pedido efetuado pela autoridade impetrada e pelo Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, consubstanciado no Parecer SULOC 001-2026 juntado ao (ID 166944406), o qual reconheceu a regularidade da proposta e da documentação técnica da impetrante no Pregão Eletrônico nº 90005/2025;

Consequentemente, CONCEDO A SEGURANÇA definitiva, confirmando em todos os seus termos a liminar de (ID 157986014), para declarar a nulidade dos atos de desclassificação da impetrante e garantir seu direito de prosseguir no certame com a proposta e documentação revalidadas pela própria Administração, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.”

Tal desfecho judicial superveniente esvazia, em definitivo e por completo, qualquer resquício de interesse processual ou utilidade no prosseguimento do Mandado de Segurança originário (Processo nº 0853236-60.2025.8.14.0301) que deu ensejo a este recurso, tornando imperativa a reforma da decisão agravada para reconhecer a perda do objeto e obstar a manutenção de uma lide cujos fundamentos não mais subsistem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, alterando a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026